Tribunal: STF
Processo: RE 75183
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
- Militar - Suboficial da Marinha de Guerra. Pensão. Pedido da companheira, por fim, desatendido. Litisconsórcio passivo. Quando o desfecho da ação não leva a decretação de sua nulidade. Aplicação do art. 275 do Código de Processo Civil. 
II. Recurso extraordinário não conhecido, por falta de seus  pressupostos.